Tribunal: TJBA
Processo: 8000772-85.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000772-85.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
VALERIA SANTOS NEVES

APELADO: LANDULFO MATOS REBOUCAS FILHO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Castro Alves contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 8000772-85
.2016.8.05.0053, que negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias (férias e 13º salário) a ex-servidor comissionado, com incidência da correção monetária e juros nos termos da EC n. 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise das alegações recursais, em especial no tocante à aplicabilidade do precedente firmado no RE 705.140/RS do STF e à natureza do cargo comissionado ocupado pelo ex-servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à manifestação judicial sobre matéria já enfrentada de forma fundamentada no acórdão embargado.

4. O acórdão impugnado analisou expressamente o argumento fundado no art. 37, IX, da CF/1988 e no RE 705.140/RS, afastando sua aplicação por considerar que o cargo exercido era comissionado, de livre nomeação e exoneração, não sujeito à exigência de concurso público.

5. A alegação de nulidade da contratação por ausência de concurso público foi considerada inovação recursal, uma vez que não foi suscitada oportunamente na contestação, sendo corretamente afastada pelo acórdão por ofensa ao princípio da eventualidade e à vedação à inovação em grau recursal.

6. O julgado embargado apreciou todas as matérias relevantes à controvérsia e fundamentou adequadamente sua conclusão, inexistindo qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado.

7. O pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios foi afastado, por inexistirem indícios de má-fé processual por parte do embargante.

8. Declarou-se o prequestionamento genérico das matérias discutidas para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº 8000772-85.2016.8.05.0053
, em que figura como embargante
MUNICIPIO DE CASTRO ALVES
e embargado,
LANDULFO MATOS REBOUCAS FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos termos do voto do Relator.